Tribunal: TJDFT
Processo: 0702239-35.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. PRETENSÃO DA OPERADORA DE CANCELAMENTO E IMPOSIÇÃO DE PRAZO DE CARÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE. MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO ANS 162/2007. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
I. Não é lícito o cancelamento do plano de saúde nem é admissível a recusa de cobertura para o tratamento prescrito, sob o pretexto de omissão de doença preexistente, na hipótese em que a operadora não comprovou que o beneficiário agiu de má-fé no momento em que subscreveu a proposta de adesão e não realizou qualquer tipo de exame ou exigiu esclarecimentos adicionais.
II. À falta de adoção do procedimento exigido pela Resolução ANS 162/2007, não prospera a pretensão da operadora de cancelamento do plano de saúde e de imposição de prazo de carência para a cobertura contratual.
III. Apelação conhecida e desprovida.